Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. A autora solicitou internação em UTI-Neonatal devido a síndrome do desconforto respiratório agudo causada por bronquiolite. A Ré/Apelante recusou o custeio alegando período de carência do contrato. A sentença reconheceu a ilicitude da negativa de custeio em razão da situação de urgência e emergência apresentada pela autora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura pela Ré/Apelante é lícita diante da situação de urgência e emergência apresentada pela autora.
III. Razões De Decidir
3. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento médico enseja a compensação por danos morais.
IV. Dispositivo
5. Recurso de apelação desprovido.